Tribunal: CARF
Processo: 10166.007085/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007085/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.530 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
RAUL XAVIER DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
RECURSAIS.
INEPCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que não declina em suas razões recursais
os argumentos para controle da validade do crédito tributário (art. 16, III do
Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.447,80
Multa de Ofício (passível de redução)
2.585,85
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007085/2009-64
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007085/2009-64

Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009)
1.859,74
Total do Crédito Tributário
7.893,39
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais).
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa no valor de R$ 363,24 indevidamente
deduzidos a titulo de despesas médicas. O valor refere-se a pecúlio, que não é dedutível.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 12.946,24, recebidos
pelo titular da fonte pagadora Associação Atlética Banco do Brasil. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 33,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 09/06/2009, conforme documento de fls.
40 e, em 07/07/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 01, acompanhada dos
documentos de fls. 02 a 19, por meio da qual alega:
- que, após receber a Notificação, fez a revisão de seus documentos e encontrou o recibo
de todos os documentos que já haviam sido entregues na primeira vez em que foram
solicitados, conforme comprovante em anexo;
- que, com base na documentação em anexo, solicita revisão da Notificação de
Lançamento.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo art. 56
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Trata-se de lançamento decorrente de deduções indevidas a título de despesas médicas e
omissão de rendimentos do trabalho. O impugnante afirma que apresenta a mesma
documentação entregue quando atendeu à Intimação e requer seja revista a Notificação
de Lançamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com o art. do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007085/2009-64

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O contribuinte declarou R$ 1.626,61 como despesa médica com a Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil. Desse total, a autoridade fiscal glosou R$ 364,00,
por se tratar de Caixa de Pecúlios e não de despesa médica.
Não há previsão na legislação tributária para dedução de despesa com pecúlios, nem
tampouco esse pagamento caracteriza uma despesa médica.
O interessado juntou aos autos o Comprovante de Rendimentos emitido pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ano-calendário 2004, fls. 07.
Do exame desse documento, confirma-se que o valor de R$ 364,00 é mesmo referente à
despesa com Caixa de Pecúlios sendo, portanto, indedutível.
Logo, fica mantida a glosa.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise dos documentos juntados pelo contribuinte, verificou-se que nenhum deles
trata dessa omissão de rendimentos, no valor de R$ 12.946,24, pagos pela Associação
Atlética Banco do Brasil.
Em pesquisa realizada junto aos Sistemas da RFB, confirmou-se a que a Associação
Atlética Banco do Brasil apresentou DIRF, referente ao ano-calendário 2004, em
28/02/2005, cujo beneficiário foi o contribuinte.
Nessa declaração, ora juntada às fls. 41, foi informado o rendimento no valor de R$
12.946,24, sob o código 0561 (rendimentos do trabalho assalariado).
Assim, como o rendimento omisso consta em DIRF e o contribuinte não se insurgiu
contra esse recebimento, fica mantida a infração.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter a infração de Dedução Indevida de Despesa Médica e
Omissão de Rendimento do Trabalho, bem como o respectivo crédito tributário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Mantêm-se os valores da omissão de rendimentos do trabalho, conforme Declaração de
Imposto de Renda retido na fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007085/2009-64

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de
condições financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto inepto.
As razões recursais e respectivo pedido, à fls. 51, não trazem qualquer argumento
relacionado à validade do crédito tributário ou à observância do devido processo legal de exame
da impugnação, realizado pelo órgão julgador de origem.
De fato, referido documento reproduz apenas um modelo estrutural, com a
indicação de tópicos, sem conteúdo, para a elaboração do recurso. Sem tais dados, é impossível
realizar o controle do ato administrativo (art. 16, III do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original